Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-36.2025.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001068-36.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), JOAO VITOR GRANJA - CPF: 705.767.651-47 (RECORRENTE), KAUA ZORZANELLO SANTOS - CPF: 061.259.001-18 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (ADVOGADO), BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 841.050.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 047.615.381-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 060.582.981-05 (VÍTIMA), RAFAEL DA SILVA SOARES (ASSISTENTE), JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA - CPF: 030.937.371-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos réus contra a sentença que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado
artigo 121, §º, I, III, IV e V, do Código Penal) e de integrar organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12850/2013).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime em tese praticado em contexto de disputa territorial entre facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho pelo domínio do tráfico de drogas na região;
(ii)
execução da vítima mediante múltiplos disparos de arma de fogo em área residencial de quitinetes;
(iii)
provas produzidas em juízo que confirmam os elementos investigativos do inquérito policial, especialmente os dados extraídos do aparelho celular de um dos denunciados.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
absolvição sumária do primeiro recorrente;
(ii)
impronúncia do segundo recorrente quanto aos crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa;
(iii)
decotes das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio que gerou perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas constantes nos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia;
(ii)
analisar se o crime conexo deve ser submetido ao Conselho de Sentença;
(iii)
examinar se as qualificadoras encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação dos agentes, o que pode ser verificado nos autos através dos elementos de inquérito, os quais foram confirmados em juízo pelas declarações coesas e harmônicas do investigador da policial civil que diligenciou no caso.

6. Por força do artigo 78, I, do Código de Processo Penal e ressalvados os casos de manifesta improcedência das infrações conexas, a análise definitiva do crime de integrar organização criminosa compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença.

7. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias que qualificam o crime de homicídio somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação torpe e o emprego de meio que gerou perigo comum encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que os recorrentes, por pertencerem à facção rival da vítima, ceifaram a vida do ofendido mediante disparos de arma de fogo em área residencial comum de quitinetes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos em sentido estrito desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, I, III, IV e V; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §2º; Código de Processo Penal, artigos 413, 414, 415, 78, I e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, RSE n. 1010524-67.2022.8.11.0040, RSE n. 1000482-11.2024.8.11.0000 e RSE n. 0016016-84.2016.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pela Defensoria Pública em favor do acusado
João Victor Granja
e pela defesa constituída do réu
Kauã Zorzanello Santos
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação penal n. 1001068-36.2025.8.11.0025, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §º, I, III, IV e V, do Código Penal) e de integrar organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12850/2013) (id. 297731514).

Nas
razões recursais
, o recorrente
João Vitor Granja,
de modo genérico e apenas para exercer o direito do duplo grau de jurisdição, pugna pela sua absolvição sumária (id. 297731537).

Já o recorrente
Kauã Zorzanello Santos
postula a impronúncia dos crimes de homicídio e de integrar organização criminosa, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, pretende o decote das qualificadoras relativas ao motivo torpe e emprego de meio que gerou perigo comum, porquanto seriam manifestamente improcedentes (id. 297731564).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição de ambos os recursos (id. 297731567 e 297731568).

Em exercício do juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 297731569).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos (id. 308359373).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
João Vitor Granja, Kauã Zorzanello Santos
e Jhon Lennon de Souza Cunha foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, I, III, IV e V, do Código Penal), em desfavor da vítima Gabriel Ribeiro dos Santos e de integrar organização criminosa armada (artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 1 – Organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013)

Em data não precisa, mas certo que desde o final do ano de 2022, nesta comarca, os denunciados integraram/promoveram a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Os denunciados 1) JHON LENNON e 2) JOÃO VICTOR integram a organização criminosa atuando como executores de desafetos de facções rivais.

O denunciado 3) KAUÃ integra a organização criminosa fornecendo drogas e indicando rivais da facção, por meio de fotografia e endereço deles, aos demais membros.

Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, a qual tem o objetivo de disputar o monopólio do tráfico de drogas na região de Juína com a organização criminosa Comando Vermelho, assassinando seus concorrentes, para que todo o entorpecente comercializado na região seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do Primeiro Comando da Capital possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde os denunciados desempenhavam, dentre outras atribuições, a função de ‘disciplina’, ou seja, incumbidos de executar ‘decretos’ e ‘salves’ contra os rivais, utilizando-se, para tanto, de armas de fogo.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa Primeiro Comando da Capital.

FATO 2 – Homicídio qualificado

No dia 11 de dezembro de 2022, à tarde, nas quitinetes localizadas na Rua Vera Cruz, n. 131, Bairro Módulo 6, em Juína/MT, os denunciados, com nítida intenção homicida e previamente ajustados, por motivo torpe, mediante perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime, mataram a vítima Gabriel Ribeiro dos Santos – que contava 19 anos de idade à época do fato –, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela, os quais causaram-lhe traumatismo cranioencefálico, causa de sua morte.

O denunciado 3) KAUÃ arquitetou o homicídio, encaminhando fotografia e a localização da vítima, para que os demais denunciados a matassem.

Os denunciados 1) JHON LENNON e 2) JOÃO VICTOR efetuaram os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com objetivo de impingir medo e respeito ao crime organizado, o que revela o motivo torpe.

A conduta homicida gerou perigo comum, eis que foram inúmeros disparos de arma de fogo na área comum de quitinetes com pessoas indeterminadas no local.

O recurso que dificultou a defesa da vítima pela superioridade numérica deu-se pela superioridade numérica de agentes (2 contra 1).

Os denunciados praticaram o crime para assegurar a vantagem no crime de tráfico de drogas [...]”
(id. 297731388).

Finalizada a instrução do sumário da culpa, os réus foram pronunciados nos termos da denúncia.

Irresignados, os acusados
João Vitor Granja
e
Kauã Zorzanello Santos
interpõem recursos em sentido estrito, cujas teses desenvolvidas serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O acusado
João Vitor Granja,
quando intimado da sentença de pronúncia, manifestou seu desejo de recorrer. Assim, a Defensoria Pública, no interesse do pronunciado, destaca a possibilidade de o Tribunal
ad quem,
ao analisar o acervo probatório dos autos, chegar à conclusão diversa do Juízo
a quo.

Com base nisso, postula a absolvição sumária do recorrente.

Todavia, sem razão.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Por sua vez, conforme dicção do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária, nesta primeira fase do procedimento escalonado do júri (
judicium accusationis
), trata-se de providência que demanda comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável que ateste
(i)
a inexistência do fato;
(ii)
que o réu não é o autor ou partícipe do fato; ou
(iii)
alguma causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Na espécie, a materialidade do crime de homicídio qualificado se comprova pelo boletim de ocorrência n. 2022.341962, laudo de necrópsia n. 552.1.01.9831.2023.99762-A01 e laudo de exame pericial em local de crime contra a vida n. 552.2.21.9831.2023.14199-A01 (id. 297730390 - Pág. 2; 297730398 - Pág. 1 e 297731351 - Pág. 1).

Quanto aos indícios de autoria do recorrente
João Vitor Granja
podem, estes podem ser observados através do relatório de degravação 2023.13.15191 e relatório de indiciamento n. 2023.7.41120, cujo conteúdo foi confirmado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa (id. 297731383 - Pág. 1 e 297731386 - Pág. 1).

Em juízo, o investigador da polícia civil
Woshington Kester Vieira
declarou que integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) chegaram em Juína para executar rivais integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV). Afirmou que no dia da morte da vítima, um informante teria dito que membros do PCC, em uma motocicleta CB 300 de cor vermelha e portando revólveres calibre .38, matariam um jovem que seria integrante do CV (id. 297731461).

Relatou que no dia do crime, o recorrente
João Vitor
e o codenunciado
Jhon Lennon foram até o conjunto habitacional onde o ofendido morava, abriram o portão, o renderam e dispararam diretamente contra o rosto da vítima, que morreu no local (id. 297731461).

Narrou que as investigações, especialmente em virtude dos dados extraídos do aparelho celular do codenunciado Jhon Lennon, revelaram que o recorrente
João Vitor
estava em Juína e participou ativamente do homicídio, pois foi mencionado nas conversas como coautor da execução do crime (id. 297731461).

Consoante esclarecido pela testemunha
Woshington Kester Vieira
, há conversas em que o corréu Jhon Lennon afirma que ele e o recorrente
João Vitor
são “dois assassinos loucos” e que “já pegou dois aqui já”, indicando crimes distintos praticados em conjunto. Ainda, os arquivos apontam que o codenunciado Jhon Lennon de Souza Cunha se refere ao recorrente
João Vitor
pelo vulgo “quinze” e se intitula, junto com ele, como “monstros de Juína” (id. 297731461).

O recorrente, interrogado em juízo, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Dessa maneira, as provas dos autos convergem à concepção de que o recorrente
João Vitor
, ao menos em teoria, pode ter participado do crime doloso contra a vida apurado nesta ação penal, de modo que, diante de prova judicializada capaz de apontar, suficientemente, os indícios de autoria, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a pronúncia deve ser mantida.

2. PRONÚNCIA

O recorrente
Kauã Zorzanello Santos
sustenta que inexistem provas seguras de sua participação no crime, sob o argumento de que não se encontrava no local do crime e que o simples fato de, supostamente, informar onde a vítima Gabriel morava não implica a coautoria criminosa.

Nesse sentido, postula a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

Como já salientado anteriormente, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, basta, além da comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que somente as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que apenas os casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência, aplicável a todo e qualquer procedimento de natureza sancionatória.

Além disso, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, embora não se exija, na fase de pronúncia, um juízo que supere qualquer dúvida razoável, é imprescindível que a imputação acusatória esteja amparada em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capazes de indicar, de forma suficiente, a autoria delitiva.

Na espécie, a materialidade é inconteste, de sorte que sequer é impugnada pelo recorrente.

Quanto aos indícios de autoria, ao contrário do que argumenta o recorrente
Kauã
, os elementos de convicção coligidos aos autos são capazes de atingir o
standard
do artigo 413 do Código de Processo Penal, mormente ao se observar a presença de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que ampara a versão acusatória de crime doloso contra a vida.

Ouvido em juízo, o investigador da policial civil
Woshigton Kester Vieira
relatou que a execução da vítima teve o envolvimento do recorrente
Kauã
, na medida em que sua participação englobou o envio de fotos do ofendido Gabriel e indicação da residência dele aos executores, com o objetivo de garantir que a pessoa correta fosse alvejada e morta (id. 297731461).

Segundo o investigador, as diligências, em especial a extração de dados do aparelho celular do codenunciado Jhon Lennon, esclareceram que o recorrente
Kauã
teria enviado as informações sobre a vítima para o corréu um dia antes da morte do ofendido (id. 297731461).

Ainda, consoante relatório de degravação n. 2023.13.15191, o codenunciado John Lennon afirma expressamente que a função do recorrente era mapear os alvos da facção, nos seguintes termos:

“[...] É O QUE MAPEIA AQUI, TÁ LIGADO, NO DIA QUE O MENOR PASSOU O MAPEAMENTO PRA MIM FII, ELE PASSOU TRÊS HORAS, QUATRO HORA JÁ TAVA LÁ NA FUNERÁRIA, VELANDO, FOI LAMENTÁVEL, SÓ NO PAU DA CARA [...]”
(id. 297731383 - Pág. 18).

Ademais, o relatório aponta que
“a mesma fotografia de Gabriel Ribeiro fornecida por Kauã Zorzanello (primeiro diálogo degravado), é a mesma imagem que John Lennon compartilha com outras pessoas momentos após a morte de Gabriel Ribeiro”
,
o que sugere, ao menos em tese, a importância da participação do recorrente
Kauã
, uma vez que a identificação da vítima decorreu do envio prévio da fotografia e da indicação do endereço por ele

(id. 297731383 - Pág. 53).

À vista desses elementos de prova, infere-se a presença de indícios de autoria suficientes, especialmente diante da narrativa judicial deduzida pela testemunha
Woshigton
, a qual é corroborada pelas degravações das conversas demonstram a possível participação ativa no planejamento do crime pelo recorrente
Kauã
.

O acervo probatório dos autos, portanto, indica que o recorrente
Kauã
teria fornecido informações cruciais para a identificação e localização da vítima, o que confere um grau de possibilidade hábil o bastante para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por conseguinte, conclui-se que os elementos investigativos que compõem o caderno policial e serviram de sustentáculo para o oferecimento da denúncia foram confirmados em juízo. Nessas situações, a jurisprudência deste Sodalício apregoa a suficiência do conjunto probatório para a pronúncia:

“[...] Os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios suficiente da participação do recorrente no fato delituoso. [...]”
(TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Logo, verificado os indícios de autoria do recorrente e comprovada a materialidade delitiva, deve ser mantida a sentença de pronúncia, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.2. Indícios suficientes de autoria do crime de integrar organização criminosa

O recorrente pugna pela impronúncia do delito conexo de integrar organização criminosa, sob a assertiva de insuficiência das provas e que não há demonstração de vínculo associativo estável e permanente.

No entanto, o pleito não procede.

De acordo com o artigo 78, I, do Código de Processo Penal, se definida a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime doloso contra a vida, caberá ao órgão popular a apreciação plena dos fatos relativos ao delito conexo.

Desse modo, nesta fase do sumário de culpa, compete ao Magistrado apenas analisar se há nos autos a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria do agente pela prática do crime conexo, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

A rigor, a jurisprudência deste Tribunal estabelece que somente é possível excluir os crimes conexos da apreciação do Júri em caso de manifesta improcedência da imputação delitiva. Veja-se:

“[...] nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados [...]”
(TJMT, RSE n. 1010524-67.2022.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Na hipótese em testilha, há elementos que indicam, com força indiciária suficiente para pronúncia, que o recorrente integrava organização criminosa armada.

Conforme relatado em juízo pelo investigador da policial civil
Woshigton Kester Vieira
, o crime teria sido cometido em contexto de disputa territorial entre facções criminosas, especificamente entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), pelo domínio do tráfico de drogas no município de Juína (id. 297731461).

De acordo com as investigações, cujo conteúdo foi confirmado em juízo pela testemunha, o episódio delitivo teria envolvido atuação conjunta e coordenada dos acusados em diferentes fases do crime, revelando divisão de funções características de uma organização criminosa com estrutura e vínculo associativo.

Como se vê do relatório de degravação n. 2023.13.15191, o recorrente, em tese, tinha função específica de “mapear” os alvos da facção, mediante fornecimento de informações precisas sobre as vítimas para posterior execução pelos demais membros (id. 297731461).

Portanto, ressai dos autos elementos probatórios suficientes para a pronúncia do crime de integrar organização criminosa armada, motivo pelo qual a análise definitiva compete ao Conselho de Sentença.

3. QUALIFICADORAS

O recorrente
Kauã
pretende o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e emprego de meio que gerou perigo comum.

Em relação à circunstância subjetiva, alega que não restou identificado o real móvel do delito e que, pelo que consta dos autos, o crime teria ocorrido sem qualquer motivo aparente.

Além disso, quanto ao emprego de meio que gerou perigo comum, o recorrente aduz que no local só estava a vítima e sua namorada, razão pela qual a qualificadora não teria qualquer pertinência probatória.

Porém, as qualificadoras imputadas devem ser mantidas.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que somente é possível
“quando manifestamente improcedentes”
.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito apenas podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, quando desacompanhada de qualquer prova judicializada (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Na espécie, ambas as qualificadoras impugnadas pelo recorrente encontram suporte empírico nos autos.

O investigador da polícia civil
Woshigton Kester Vieira
, em juízo, narrou que o crime foi motivado pela disputa entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), da qual a vítima seria integrante, pelo domínio territorial do tráfico de drogas em Juína.

Outrossim, como se denota do relatório de degravação n. 2023.13.15191, as conversas extraídas do celular do codenunciado John Lennon indicam a motivação ligada à guerra entre facções, com referências afirmações de os membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) estavam EM Juína
“SÓ PRA PEGÁ CV NA QUEBRADA”
(id. 297731383 - Pág. 17).

Nesse contexto, a motivação exposta na denúncia configura-se como torpe, pois denota um contexto de guerra territorial entre facções criminosas, revelando-se moralmente reprovável e socialmente desprezível.

Inclusive, este Sodalício assim já teve a oportunidade de decidir:

“[...] MOTIVO TORPE – DISPUTA LIGADA AO TRÁFICO DE DROGAS [GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS] – MOTIVAÇÃO CORROBORADA EM JUÍZO [...] A qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas [...]”
(TJMT, RSE n. 1000482-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Assim, as provas dos autos conferem respaldo à tese acusatória, de maneira que a qualificadora do inciso I do 2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente, a ensejar sua manutenção na sentença de pronúncia.

Em relação à qualificadora do perigo comum, esta encontra suporte probatório nas declarações prestadas em juízo pelo investigador da polícia civil
Woshigton Kester Vieira
.

Durante a instrução, o investigador da polícia civil
Woshigton
descreveu que o homicídio ocorreu a área comum da quitinete onde a vítima residia com sua companheira, e que os executores efetuaram diversos disparos de arma de fogo (id. 297731461).

Assim, o caderno processual é capaz de indicar que o crime foi praticado em conjunto habitacional, onde residiam várias pessoas, e que os executores dispararam múltiplas vezes em área comum do imóvel, expondo outras pessoas, especialmente
Kariny
, namorada do ofendido que estava ao seu lado, ao risco de serem atingidas pelos projéteis.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal assinala que
“os disparos de arma contra residência onde haviam outras pessoas pode configurar a qualificadora do perigo comum”
(TJMT, RSE n. 0016016-84.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Diante disso, a qualificadora do emprego de meio que gerou perigo comum deve ser preservada na pronúncia, a fim de que o Conselho de Sentença avalie, definitivamente, se a execução do crime expôs terceiros a risco.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
João Vitor Granja e Kaua Zorzanello Santos
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025